Tribunal: TJES
Processo: 5006310-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006310-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: GUILHERME PACHECO BARBOSA - ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DEPÓSITO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO COMPROVADO
S
OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A seguradora
ajuizou
Ação de Depósito, mas
não houve apresentação de nenhum contrato de depósito firmado pelas partes,
motivo pelo qual não é possível a aplicação da norma disposta no art. 311, III do CPC.

2.
A
via eleita pela agravante
mostra-se inadequada
para manejar a pretensão de autorização de remoção do veículo (pedido reipersecutório), a uma porque não possui legitimidade ativa eis que não é a proprietária ou sequer possuidora do bem,
ao qual pertence a um terceiro,
e a duas pela falta de interesse de agir diante da
ausência
de prova de pretensão resistida (retenção do veículo),
inclusive
evidenciando
de que tal veículo já
f
o
i
retirado
da oficina
.

3
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicado
s
.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5006310
-
35
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HDI SEGUROS S. A.

AGRAVADO
:
GUILHERME PACHECO BARBOSA – ME E CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por

HDI SEGUROS S. A.

em face da r.
decisão

proferida

pelo
Juízo da
6ª
Vara
Cível de Serra/ES

que, nos autos
d
a

Ação
de depósito com pedido de tutela de evidência n° 5002335-55.2023.8.08.0048
,

ajuizada
contra

GUILHERME PACHECO BARBOSA – ME E CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA.
,
indeferiu o pedido de tutela de evidência com base no art. 311, III, do CPC.

E
m suas razões (id. 52999639), o agravante alega, em síntese,
que
possui
o direit
o
de retirar o veículo das dependências da agravada,
ante a autorização dada pelo Sr. Wagner, proprietário do veículo e segurado, que restou insatisfeito com o serviço prestado e
foi informado,
pela agravada, após todo o imbróglio, que
ela
não iria mais reparar o veículo.

Ademais
, aduz que a retirada deve ser realizada
sem o pagamento de qualquer estadia em decorrência
d
o acordo comercial firmado entre elas
, que a tornou uma oficina credenciada
e foi
claro ao determinar que não haver
ia
cobranças de estadias por vaga técnica.

Pois bem. O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e não está instruída com as peças necessárias por autorização do art. 1.017, 5º do CPC.

De início, importa salientar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme
relatado
, convém esclarecer que na origem o agravante propôs Ação de Depósito com pedido de tutela provisória de evid
ê
ncia, com fulcro no art. 311, III do Código de Processo Civil,
r
equere
ndo
a autorização para liberação do veículo Honda Civic Sedan Touring 1.5 Turbo 16v Aut. 4p. placa RBD-3I06, sob pena de fixação de multa.

Analisando os autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o
juízo
a quo

in
deferiu
a tutela de urgência
pleiteada,
consignando
que não houve preenchimento
de nenhum dos quatro
requisitos do art. 311 do CPC, para a concessão da tutela de evidência.

Em detida análise dos documentos acostados aos autos,
como consignada na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo,
concluo co
m
o acertada a decisão de origem.

Primeiramente
,
não obstante se tratar
de Ação de Depósito, na origem, nos autos não houve apresentação de nenhum contrato de depósito firmado pelas partes,
motivo pelo qual não é possível a aplicação da norma disposta no art. 311, III do CPC
.

Além disso, a via eleita para
manejar a pretensão de autorização de remoção do veículo (pedido reipersecutório),
não é a adequada. Isto porque
o
veículo

objeto da ação
pertence a um terceiro,
que possui contrato de seguro com a
agravante
.

Nesse sentido, ainda que o
segurado
tenha lhe dado autorização para retirada do veículo d
as dependências
d
a oficina credenciada
(id. 5242633, fl. 26)
, entendo que
a anuência
foi dada
administrativamente,
em razão do contrato de seguro.
N
ão significa dizer que

a agravante
possui
legitimidade para postular em juízo,
sobre objeto que não
está em
sua
posse ou
propriedade,

para conseguir o ato pretendido.

Somado a isso, falta-lhe interesse de agir, posto que
não
restou

comprovada
a alegação de que
a retenção
do veículo
está
sob a condição do pagamento do valor das diárias.

Compulsando
os autos,
verifico

que houve
a comunicação
de
cobrança das diárias relativas ao período que o veículo ficou no estabelecimento (id. 5242633, fl. 28), entretanto,
não
é possível concluir que
ele

está retido sob a condição
citada.

Ao contrário, con
sta
das trocas de e-mail no id.
5242633
,
há informações de
que o segurado/
proprietário
, Sr. Walter,
retirou o
veículo das dependências da oficina agravada
em abril de 2020
, apesar de ter sido
c
obrado os valores de estadia e
tendo ele
pago
o respectivo valor.

Portanto
, a via eleita pela agravante
mostra-se inadequada
para manejar a pretensão de autorização de remoção do veículo (pedido reipersecutório), a uma porque não possui legitimidade ativa eis que não é a proprietária ou sequer possuidora do bem e a duas pela falta de interesse de agir diante da
ausência
de prova de pretensão resistida (retenção do veículo),
inclusive dando cota de que tal veículo já havia sido retirado em abril de 2020
.

Logo
, a manutenção da
decisão agravada
é a medida que se impõe.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

o recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,

NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.